Tribunal: TJBA
Processo: 8000001-97.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍV
EL N.
8000001-97.2023.8.05.0074

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE:
MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA

ADVOGADO(S):

APELADA: CERÂMICA BETEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

ADVOGADO(S):

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE TFF
. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. EXECUÇÕES FISCAIS DE BAIXO VALOR. INAPLICABILIDADE. VALOR DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELO CNJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA contra
a
sentença
prolatada pela MM.
Juíz
a
de Direito da
1ª
Vara
do
s Feitos
Relativos às
Relaç
ões
d
e
Consumo, Cíveis e Comerciais da Comar
ca
Dias D’Ávila
,
que extinguiu
a

E
xecução
F
iscal, sem apreciação do mérito, aplicando a tese do Tema 1184, do STF, e a Resolução 547/2024 CNJ. A
execução

visa

cobrança da TFF
no valor de R$
31.520,52 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos
)
, referente
s
ao
s
exercício
s
de 20
18 a 2020
. A sentença de primeiro grau julgou extinto o feito, entendendo ser um caso de "execução fiscal de baixo valor", o que ensejaria a extinção por ausência de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da execução fiscal enquadra-se como "baixo valor", para fins de aplicação da tese do Tema 1184, do STF; e (ii) estabelecer se a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, com base na Resolução 547/2024 CNJ, foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese firmada no Tema 1184 do STF aplica-se, apenas, a Execuções Fiscais de baixo valor, com o limite definido pela Resolução 547/2024 CNJ, que estabelece o patamar de R$ 10.000,00.

4.
O valor da Execução Fiscal, em análise, é de R$
31.520,52 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos
)
, muito superior ao limite estabelecido, o que afasta a aplicação da tese do Tema 1184 e da Resolução 547/2024 CNJ.

5.
O reconhecimento da tese vinculante do STF não autoriza a extinção de
E
xecuções
F
iscais cujo valor supere o montante definido
na Resolução 547/2024 CNJ
. Assim, a sentença de primeiro grau, ao extinguir o feito com base na referida tese, incorreu em equívoco.

6.
A jurisprudência recente confirma que Execuções Fiscais superiores a R$ 10.000,00 não estão sujeitas às condições estabelecidas no Tema 1184 e na Resolução 547/2024 CNJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A tese firmada no Tema 1184, do STF, aplica-se exclusivamente às Execuções Fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, conforme critério estabelecido pela Resolução 547/2024 CNJ. Execuções fiscais superiores a esse limite não se enquadram como de "baixo valor", para fins de extinção por ausência de interesse de agir.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; LEF, art. 40; Resolução CNJ 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJSP, Agravo de Instrumento 2093589-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho, j. 27.06.2024;
e

TJSP, Apelação Cível 15000523220248260534, Rel. Ricardo Chimenti,
j.
15.07.2024.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000001-97.2023.8.05.0074
,
tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA
e

Apelada
a

CERÂMICA BETEL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
.